Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

V - Fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o aberto. Entretanto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial semiaberto.

VI - Recurso conhecido e desprovido.